Tribunal: TJMT
Processo: 0008580-84.2010.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008580-84.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE DIRCEU CANDIDO DUARTE - CPF: 543.565.209-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEIDIANE ROCHA DUARTE (VÍTIMA), CLAUDEMIR FREIRE DA ROXA (VÍTIMA), ROSILENE RODRIGUES NEVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A,
CAPUT
, C/C ART. 61, INC. II,
F
E
H
C/C ART. 226, INC. II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME PERICIAL. OITIVA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS ORAIS COLHIDAS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA INTERMEDIÁRIA READEQUADA. AFASTADA A MAJORANTE DO ART. 61, II, “E”, DO CP. MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em Exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A
, caput
, c/c art. 61, inc. II, alíneas
f
e
h
c/c art. 226, inc. II, na forma do art. 71).

II.

Questão em Discussão

2. O recurso visa à absolvição do apelante sob alegação de insuficiência probatória. Alternativamente, pleiteia-se:
(
i
) a redução do coeficiente fracionário aplicado em razão das majorantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “e”, “f” e “h”, do Código Penal, no âmbito da segunda fase da dosimetria penal; (
ii
) o afastamento do reconhecimento da continuidade delitiva, sob o fundamento de que a vítima não logrou quantificar com precisão as ocasiões em que teria sido submetida às práticas sexuais imputadas; ou, alternativamente, (
iii
) a aplicação da fração redutora mínima de 1/6, nos termos da previsão legal.

III
.
Razões de Decidir

3. A consumação do crime de estupro de vulnerável, nos termos do art. 217-A do CP, ocorre não apenas pela prática de conjunção carnal, mas também de atos libidinosos diversos, que, por sua própria natureza, não deixam vestígios, a tornar prescindível a elaboração de laudo pericial para comprovar a materialidade do delito. Assim, os depoimentos da vítima nas fases processuais, corroborado pelas declarações judiciais das testemunhas de acusação são suficientes e aptos a comprovar a autoria e a ocorrência do crime sexual, a inviabilizar a absolvição do réu.

4. Na segunda fase da dosimetria penal, é viável afastar a majorante prevista no art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal, em razão da configuração de
bis in idem
decorrente da aplicação simultânea da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do mesmo diploma legal. Lado outro, preserva-se a aplicação das agravantes previstas no art. 61, II, alíneas “f” e “h” do Código Penal, pois, embora não tenha sido devidamente fundamentada no momento da dosimetria da pena, a análise da íntegra do édito condenatório demonstra que o réu residia com a vítima, sua filha, evidenciando que o crime foi cometido no contexto de convivência doméstica e coabitação. Além disso, a vítima tinha apenas sete anos à época, o que ressalta sua vulnerabilidade física e psicológica.

5. Comprovado pelo conjunto probatório que o apelante abusou sexualmente de sua filha em diversas ocasiões, é correta a aplicação da regra do art. 71 do Código Penal. Quanto ao patamar de aumento da pena, este deve considerar o número de infrações cometidas, conforme dispõe a Súmula nº 659 do Superior Tribunal de Justiça, resultando, no caso, em um aumento de 1/4 (um quarto).
Precedentes jurisprudenciais.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Recurso parcialmente provido para tão somente afastar a majorante do art. 61, II, “e” do CP e readequar a pena intermediária e a fração de
acréscimo quanto à continuidade delitiva,
ficando a sanção final e definitiva em
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
a ser cumprida no regime inicial fechado.

Teses de julgamento
: “O crime de estupro de vulnerável consuma-se não apenas com a prática de conjunção carnal, mas também de atos libidinosos diversos, que não deixam vestígios, sendo prescindível o laudo pericial para comprovar a materialidade delitiva, que, assim como a autoria, pode estar lastreada no depoimento da vítima, devidamente corroborado por outras provas orais colhidas em juízo”; “Há
bis in idem
na incidência concomitante da
agravante do art. 61, inc. II, alínea “
e”
e da causa de aumento do art. 226, inc. II, ambos do CP, pois tratam da
condição de ascendente da vítima”;
“Nos crimes sexuais praticados reiteradas vezes,
considera-se o número de infrações praticadas, de acordo com o teor da Súmula nº. 659 do Superior Tribunal de Justiça”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 217-A,
caput
; art. 61, inc. II, alíneas
e,

f
e
h
, art. 226, inc. II; art. 71;

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg no HC n. 797.796/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023;
AgRg no HC: 760451 SC 2022/0237987-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023;
Súmula nº. 659.
TJMT:
Enunciado Orientativo n.º 10

da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JOSÉ DIRCEU CÂNDIDO DUARTE

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ DIRCEU CANDIDO DUARTE
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.º
0008580-84.2010.8.11.0002, que
o condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 217-A,
caput
c/c art. 61, inc. II, alíneas “
e”, “f”
e
“h”
c/c art. 226, inc. II, na forma do art. 71, todos do Código Penal
, à pena de
30 (trinta) anos de reclusão,
em regime inicial
fechado
, sendo concedido direito de apelar em liberdade.

Por intermédio das razões recursais acostadas sob o ID 225572668, a i. defesa objetiva a
absolvição
do apelante, alicerçando-se na tese de
insuficiência probatória
. Argumenta que as testemunhas inquiridas em juízo não foram capazes de presenciar os fatos narrados, revelando-se, assim, insuficiente a palavra isolada da vítima para fundamentar a condenação.

Subsidiariamente
, a defesa formula os seguintes pleitos: (
i
) a redução do coeficiente fracionário aplicado em razão das majorantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “e”, “f” e “h”, do Código Penal, no âmbito da segunda fase da dosimetria penal; (
ii
) o afastamento do reconhecimento da continuidade delitiva, sob o fundamento de que a vítima não logrou quantificar com precisão as ocasiões em que teria sido submetida às práticas sexuais imputadas; ou, alternativamente, (
iii
) a aplicação da fração redutora mínima de 1/6, nos termos da previsão legal.

Por fim,
prequestiona
a matéria objetivando eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 225572671, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pelo
desprovimento
do recurso e manutenção do édito vergastado.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
243795154,
opina pelo
não provimento
do apelo interposto.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o apelante
JOSÉ DIRCEU CÂNDIDO DUARTE
restou condenado pelo crime de
estupro de vulnerável
, pois, em datas e horários não precisados, sendo a última provavelmente no dia 22/04/2010, aproveitando-se das relações domésticas e com abuso de coabitação, por diversas vezes, constrangeu sua filha
Leidiane Rocha Duarte
– 07 (sete) anos de idade – à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, visando satisfazer a sua lascívia e concupiscência.

Irresignado com sua condenação, recorre a esta eg. Corte Revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses meritórias constantes das razões recursais.

I –
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente para amparar a condenação, porquanto não comprovadas com segurança a materialidade e a autoria delitivas, concluo que
o pedido não faz jus à acolhida.

A
ocorrência material da infração penal
apresenta-se comprovada mediante o boletim de ocorrência (ID 225572268, p. 26-27), a portaria de instauração do inquérito policial (ID 225572268, p. 23-24), o relatório psicológico (ID 225572268, p. 68-85), o laudo pericial (ID 225572268, p. 105-109), o relatório psicossocial (ID 225572270, p. 58-60) e as provas orais colhidas nas duas etapas da persecução penal.

Por oportuno, ainda em relação à materialidade do delito, importante frisar que o estupro de vulnerável consuma-se não apenas com a prática da conjunção carnal, mas, também, de ato libidinoso diverso que, por sua própria natureza, nem sempre deixa vestígios passíveis de serem aferidos via pericial, de maneira que a ausência do exame de corpo de delito ou o resultado inconclusivo do laudo técnico quanto ao cometimento do abuso sexual não possuem o condão de ilidir a materialidade criminosa.

Desta feita, o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que “
O simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso concreto
. Precedentes." (AgRg no AREsp n. 1.162.046/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017)”
(AgRg no HC n. 797.796/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023). Grifei.

Assim,
em crimes sexuais, a sua ocorrência pode ser demonstrada por outros elementos de prova, inclusive, pelas declarações da própria vítima, desde que coerentes e seguras, pois consistem em condutas criminosas que, normalmente, são praticadas na clandestinidade e sem deixar vestígios materiais, de modo que o fato de o laudo pericial de ID
225572268, p. 105-109 ser conclusivo no sentido de que “
não há elementos para responder sobre a realidade da prática de violência
” (sic)
não é suficiente para afastar a prova da materialidade da infração penal, visto que os demais elementos probatórios dos autos revelam que, no caso
sub judice
, foram praticados apenas atos libidinosos diversos.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de elementos suficientemente aptos a implicar o apelante no evento criminoso e a respaldar a sua condenação criminal.

Depreende-se dos autos que em
18/05/2010

Rosilene Rocha Duarte
, tia da vítima, registrou um boletim de ocorrência contra seu concunhado
JOSÉ DIRCEU CÂNDIDO DUARTE
, ora apelante, imputando-lhe a prática do delito de
estupro de vulnerável
, visto que a menor, que estava sob a responsabilidade do pai, após o falecimento da genitora, relatou que na noite do dia 22/04/2020 acordou com a calcinha descida, embaixo do cobertor e com o pai ao seu lado, deitado com a perna sobre ela, ao que agrega que a criança declarou sentir dores na região do ânus ao fazer suas necessidades fisiológicas e ter saído um líquido quente junto às fezes moles, bem como está com ferimentos na região vaginal, motivo pelo qual
Leidiane
foi levada à psicóloga
Daniele Louise Padilha
, profissional esta que relatou ter a menina sofrido abusos sexuais por parte do seu genitor. [ID 225572268, p. 26-27].

Um dia depois (
19/05/2010
),
Rosilene Rocha Duarte
foi ouvida na repartição policial, resumidamente, narrou que, após a morte de sua cunhada, sua sobrinha
Leidiane
ficou residindo com o pai e o irmão, sendo o genitor o responsável pela criação da infante. Contudo, como ele ingeria muita bebida alcóolica, por diversas vezes, a menor dormia na casa da depoente e, posteriormente, não queria mais voltar para o seu lar. Disse que em uma sexta-feira,
Leidiane
chegou na sua casa triste e, quando a levou para o banho, a menina afirmou que queria lhe contar algo, mas estava com vergonha. Após insistir,
Leidiane
confidenciou que o pai tinha “
mexido
” com ela, passado às mãos nos seus seios, virilha e coxa, por cima da calcinha, e que naquele momento tinha pedido para o pai parar e ele a ameaçou para que não contasse nada, senão apanharia. Sustentou que no dia seguinte procurou o acusado e ele negou tais atos. Nesse momento, disse para o suspeito que precisava viajar, solicitando a ele que não ingerisse bebidas, e que, quando retornasse, investigaria essa situação narrada pela infante.

Após retorno dessa viagem, a testemunha foi dar banho na sobrinha e novamente
Leidiane
disse que o pai tinha “
mexido
” com ela, provavelmente na madrugada do dia 22/04, a criança acordou com a calcinha abaixada, sob a coberta, ao lado do genitor na cama, com
JOSÉ
com a perna por cima dela. Questionou a sobrinha porque não tinha gritado o irmão, a qual lhe disse que estava embaixo da coberta e não conseguiu pedir ajuda. Continuou discorrendo que a sobrinha relatou que se levantou, foi ao banheiro e estava com o bumbum doendo, tendo saído um líquido quente do ânus juntamente com a fezes moles. Na sequência, a menina se escondeu embaixo da cama e chorou baixinho, com medo do pai e das baratas. Novamente, a declarante perguntou ao acusado sobre esse fato, ele negou, entretanto, a testemunhante procurou uma clínica de psicologia e, com a Dra.
Daniele
, sua sobrinha fez quatro sessões; e após a profissional afirmar que a infante confirmou os abusos, procurou a autoridade policial para registrar o boletim de ocorrência.
(
ID 225572268 - págs. 28-32).

O tio materno da vítima,
Claudemir Freire da Roxa
, também prestou depoimento na delegacia, relatando que
“...após a morte de sua irmã a criança ficava na babá até tarde da noite, era a sua esposa quem buscava e levava para casa e tarde da noite JOSÉ DIRCEU ligava bêbado perguntando pela criança, não tinha responsabilidade de buscar a criança, dar banho janta, a vida da criança ficou desregrada; [...] com relação aos abusos sexuais de sua sobrinha LEIDIANE, afirma que ela contou para sua esposa ROSILENE e depois conversou com a criança e ela confirmou que realmente o pai teria “mexido” com ela, diante do relato dela levaram ela no médico, no psicólogo e constatado o abuso foi que registraram B.O e foram encaminhados para a Promotoria desta cidade [...]”
(ID 225572268 – págs. 63-38).

E a
vítima
Leidiane Rocha Duarte
,
ao ser ouvida perante a autoridade policial
(ID 225572268, p. 43-44),
asseriu que seu pai “
mexeu
” com ela, esclarecendo que acordava com ele alisando seu corpo (da região do peito até a vagina) e, em outra ocasião, passando a mão por baixo da calcinha, precisamente na sua “
xoxota
” (sic), e que sentia o dedo dele entrando no seu órgão sexual, momento que se encontrava debaixo da coberta e pediu para que o pai parasse, contudo ele não parou. Disse, ainda, que da última vez acordou com dor na região do bumbum e vagina e “
levantei fui no banheiro e saiu líquido quente, depois saiu coco mole e ficou doendo
” (sic), acrescentando que após sair do banheiro escondeu-se debaixo da cama para não ser encontrada pelo genitor. Declarou que seu pai a levava para botecos e ali ingeria pinga e, certa vez, colocou esse líquido no copinho e queria que a infante bebesse. Ao final, afirmou que contou esses fatos para sua tia Rosilene.

Ainda na
fase policial
, a psicóloga
Daniele Louise Padilha e Silva
assumiu que foi procurada por
Rosilene
e seu esposo na clínica que labora em razão do suposto abuso ocorrido com a menor de idade
Leidiane
, que aquela tinha lhe contado que a criança havia relatado que o pai havia “
mexido
” com ela e, antes de tomarem a atitude drástica em desfavor do suspeito de denunciá-lo, queriam a opinião de um profissional para terem certeza do fato. Na primeira sessão de atendimento à criança, aduziu que utilizou método lúdico, baseado em brincadeiras, desenhos e conversas, e a menor contou sobre o abuso sofrido pelo pai, o qual havia passado as mãos no seu corpo, por dentro da calcinha e que havia doído; e após essa prática, a infante confidenciou que correu para o banheiro e depois se escondeu embaixo da cama para não ser encontrada pelo pai.

Segundo a testemunha, nas sessões posteriores trabalhou acerca dos pensamentos e sentimentos da criança, e ela sempre recordava de um pesadelo específico, em que sonhava com um caixão. Por derradeiro, asseriu que a menina apresentava sofrimento psíquico, ambivalência de sentimentos, ora ama, ora odeia o genitor. [ID 225572268, p. 80-81].

Tais relatos coadunam-se com o constante no
Relatório Psicológico
(ID 225572268, p. 85)
, firmado pela aludida psicóloga
Daniele Louise Padilha e Silva
– psicóloga da Clínica de Saúde Santa Felicidade CRP MT/MS 035588, cujos trechos a seguir reproduzo:

“Esteve presente em meu consultório a Sra Rosilene, com a queixa de que sua sobrinha Leidiane Rocha Duarte, havia sofrido abuso sexual pelo pai. A mesma relatou-se que a criança citada havia contado a ela que o pai “mexeu com ela”, para tanto procurou um profissional de Psicologia a fim de que a criança relatasse o fato e fosse confirmado o que ela havia dito à tia (Sra Rosilene).

Foram realizadas sessões de Psicoterapia com a criança, onde a técnica do lúdico foi a mais utilizada visto que o resultado seria mais satisfatório por se tratar de uma criança. A criança relatou através das brincadeiras e desenhos que o pai havia “mexido com ela”, disse que desde que a mãe faleceu a um ano atrás, passou a dormir com o pai. O pai, segundo relato dos familiares, é usuário de bebida alcoólica e chegava todos os dias em casa já alterado.

A criança Leidiane, relatou através do lúdico que o pai havia mexido com ela duas vezes, sendo que na segunda sentiu dor. Demonstrou através da brincadeira que o pai passou a mão pelo seu corpo e dentro da sua calcinha. Ela tentou correr, mas a porta estava trancada, correu para o banheiro e ele foi atrás, conseguiu se desvencilhar e foi pra debaixo da cama e lá permaneceu até o dia amanhecer, o pai havia adormecido em cima da cama. A mesma disse ainda, que, não dormiu a noite toda com medo do pai e porque perto dela estava cheio de baratas.

A criança extremamente assustada recorreu a casa da tia (Rosilene) e lá permaneceu, com medo de voltar pra casa. Esta criança encontra-se num conflito emocional muito grande, relatou nas sessões que não entende porque o pai fez isso com ele já que no seu último aniversário mandou escrever no bolo que ela era razão de seu viver. Disse que se ela é a razão de seu viver então porque ele a machucou?

A mesma relata ainda que “acha” que o pai quer que ela seja a mulher dele. Mediante sessões realizadas constata-se que esse criança possui sofrimento psíquico exacerbado, precisa continuar a fazer psicoterapia, procurando assim evitar o desenvolvimento de algum trauma [...]”.

Nesse aspecto, importante
ressaltar que,

conquanto
o art. 155 do CPP vede a possibilidade de a condenação fundar-se
exclusivamente
em elementos de prova colhidos apenas no Inquérito Policial e não repetidos em juízo,
não é este o caso dos autos
, pois sob o crivo do contraditório foi produzida prova testemunhal capaz de amparar a tese acusatória, não sendo demais rememorar que é possível os elementos inquisitivos serem utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual, a teor da jurisprudência iterativa do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
,
não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito
e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018). Destaquei.

Desse modo,
não é defeso ao julgador utilizar para a formação de seu convencimento motivado elementos colhidos na etapa administrativa, se tais encontrarem arrimo em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Assim, fortificando a versão acusatória,
na etapa judicial
,
a psicóloga
Daniele Louise Padilha e Silva
confirmou ter feito o atendimento da vítima, após ter sido procurada pela tia da infante, Sra
Rosilene
, em razão do suposto abuso praticado pelo genitor da menor. Na sequência, foi realizada a primeira sessão de psicoterapia – por meio de brincadeiras,
Leidiane
admitiu ter sido vítima de abuso sexual pelo seu genitor, tendo a menor dito “
meu pai mexeu comigo; colocou a mãe na minha calcinha”
(sic). Nas próximas sessões ela continuou confirmando os abusos, foram o total de seis atendimentos. Disse que
Rosilene
levou a sobrinha, após essa ter lhe contado sobre esse fato.

Continuou seus relatos aduzindo que durante as sessões
Leidiane
lhe contou que tinha muitos pesadelos com o pai, com a mãe, que o viu morto no caixão, porém gostava dele e não entendia por que ele tinha feito isso com ela. Asseriu que não presenciou os fatos, e como profissional se baseia nas falas da menor, no comportamento dela, na riqueza de detalhes. Afirmou que, após as sessões, a menor não mais retornou para atendimento, a tia dela, Rosilene, disse que tinha sido realizado exame pericial, ao que agrega por fim, que foi solicitado pelo delegado de Polícia o relatório psicológico de atendimento à vítima. [Mídias, ID 225572282 e 225572283].

Outrossim, a testemunha
Rosilene Rodrigues Neves
, tia materna da ofendida, afirmou
durante a instrução probatória
[Mídias, ID 225572278 ao ID 225572281] que, após o falecimento da sua cunhada, mãe da
Leidiane
, ajudava nos cuidados com a criança e a partir do mês de maio, ela não queria mais voltar para a casa, local em que vivia com o genitor e o irmão. Em um determinado dia, após dar banho na sobrinha, a infante lhe confidenciou que o pai, ora acusado, estava mexendo com ela; ocasião em que lhe questionou como ele estava “mexendo” e a criança disse que o pai passava a mão no seu corpo e que em uma das noites, acordou com o bumbum doendo e o acusado com a perna em cima dela; momento em que
Leidiane
levantou e foi até o banheiro e sentiu algo mole sair do seu do bumbum, achando que era sangue. A menor ainda lhe disse que depois ficou embaixo da cama, com medo do pai e das baratas e, segundo a menina, o pai estava bêbado.

Discorreu que, após a menor contar sobre os abusos, procurou o apelante, o qual negou os fatos; posteriormente, procurou uma psicóloga para atender sua sobrinha e a profissional confirmou a ocorrência dos abusos após as sessões e orientou procurar a Polícia. Disse que atualmente a menor está bem, e continuou acompanhamento no CRAS, ressaltando que a infante não fala muito do pai, fica entre a saudade e a revolta por ele ter feito isso.

Corroborando, o tio materno da vítima
Claudemir Freire Rocha,
ratificando seus dizeres extrajudiciais, narrou
em audiência
que, após sua sobrinha, ora vítima, ter confidenciado à sua esposa
Rosilene
sobre os abusos sofridos pelo pai, seu cunhado, tomaram providências. Disse que procurou ajuda profissional de uma psicóloga para terem certeza dos abusos, cuja especialista confirmou que a menor sofreu violência sexual e orientou procurar médico. Foram feitos exames na sua sobrinha e, informalmente, a equipe médica confirmou à sua companheira que a infante foi vítima de abusos na região anal. Posteriormente foi realizado acompanhamento psicológico da
Leidiane
no CRAS, asserindo que atualmente ela está bem, estudando, contudo, na época dos fatos estava sofrendo, chorava muito.

Prossegue asserindo que, depois que saiu da psicóloga com a orientação dessa profissional para procurar ajuda médica em relação ao ocorrido com sua sobrinha, marcou uma reunião familiar e expôs o que estava acontecendo perante o acusado, o sobrinho e demais irmãos; para que JOSÉ não fosse acusado injustamente, porém ele não se manifestou. Assim, procuraram o IML. Disse que seu cunhado era alcoólatra e que houve situações que ele ameaçou os filhos, tempos antes de tomar conhecimento sobre os abusos sexuais. Não tem mais contato com o ora acusado. Por derradeiro, destacou que sua falecida irmã reclamava muito do acusado, mesmo assim os familiares tinham muito apreço por ele, que era muito trabalhador, acrescentando que sua irmã dizia que, quando morresse, todos iriam saber da verdade. [Mídias, ID 225572275 ao ID 225572277].

Em juízo
, a vítima
Leidiane Rocha Duarte
foi ouvida na audiência instrutória realizada em
11/05/2023
, já aos 20 (vinte) anos de idade, ocasião em que
ratificou

seus relatos extrajudiciais
e confirmou que quando era pequena seu pai lhe abusou sexualmente, após o falecimento da sua genitora.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do depoimento judicial da vítima,
in verbis
:

“(...) eu era bem pequena (...) eu dormia junto com meu pai e minha mãe antes dela falecer; depois que ela faleceu, eu fiquei só com o meu pai e meu irmão e eu dormia com ele na cama (...) ele bebia bastante também; dizia para mim não contar para ninguém, porque senão ele ia me colocar na mota e passar debaixo de uma carreta comigo (...) eu estava na casa da minha tia Rosilene, que hoje eu chamo de mãe (...) ela foi me dar banho e eu contei para ela o que tinha acontecido (...) doía muito, eu lembro que doía muito, eu fui no banheiro, defequei mais mole, porque doeu muito; eu voltei para debaixo da cama, eu lembro que tinha muita teia de aranha e barata também; foi um desespero (...) eu lembro também que eu ia pra escola, voltava e ficava com a babá; às vezes ele chegava do serviço um pouco estressado, brigava com a gente e perguntava o que a gente iria comer (...) eu estava deitada na cama e eu senti que ele estava passando a mão em mim; a gente deitou para dormir e ele forçou o membro dele e doeu muito, eu pedi para parar porque estava doendo muito e eu contei isso para a minha tia; (...) Isso (Forçou o membro dele na região anal); (...) ele dizia que eu não podia contar; (...) Não teve relação normal, foi somente anal; eu fiz exames, eu ainda era moça; (...) eu senti que doeu muito, fui no banheiro, voltei para o quarto e entrei debaixo da cama e fiquei ali (...) eu lembro que nesse dia ele estava muito alcoolizado e ele já chegou em casa brigando comigo (...) acredito eu que não seja mais de 10 vezes, aconteceu algumas vezes, eu não sei dizer quantas; (...) Olha que ele fez isso, tentou introduzir umas duas vezes; passar a mão acredito que mais que duas vezes, mas eu não sei afirmar o certo quantas vezes foram;...”.

O apelante
JOSÉ DIRCEU CÂNDIDO DUARTE
foi interrogado apenas na
fase policial
e negou veemente a prática do delito sexual, verberando que conviveu maritalmente com a mãe da vítima por vinte anos e, após o falecimento dela, residia com sua filha (ora vítima) e seu filho; aduzindo que ora
Leidiane
dormia na sua cama, ora na cama no quarto do irmão, acrescentando que a após a morte da mãe, sua filha passou a ter muitos pesadelos e chorava muito; negando ter praticado abusos em desfavor da sua filha, desconhecendo os motivos para a criança lhe acusar desses fatos. [ID 225572268, p. 93-84].

Diante desse cenário, resta induvidoso que a versão defensiva se encontra dissociada dos demais elementos coligidos aos autos, os quais convergem de forma incontestável para a responsabilidade penal do sentenciado quanto ao cometimento do delito sexual ora em apreço,
a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório
.

E, como é sabido,
nos crimes de natureza sexual, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade e sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, inclusive bastando para amparar a prolação de decreto condenatório
quando se apresentar
firme
e
coerente
e estiver
corroborada
por outros elementos de prova

que autorizem concluir pela responsabilidade penal do agente.

A questão encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n.º 10
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“10. Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório
, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponível em DJE n.º 9998, de 11/04/2017). Destaquei.

Assim sendo, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal
,
são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante
pela infração tipificada no art. 217-A,
caput
, do CP,
de modo que não prospera a pretensão absolutória
.

II –
DA READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA:

Almeja, ainda, a i. defesa técnica
a redução do coeficiente fracionário aplicado em razão das majorantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “e”, “f” e “h”, do Código Penal, no âmbito da segunda fase da dosimetria penal
, ao argumento que o magistrado singular não apresentou fundamentação idônea alguma para exasperação da sanção na segunda etapa penal.

A razão, em parte, faz jus à acolhida
.

Como se sabe, o princípio da motivação das decisões judiciais, estampado na norma constitucional do art. 93, inc. IX, da CF/88, dispõe que o magistrado deve sempre apresentar as razões, de fato e de direito, que o levaram a tomar a referida decisão.

Para tanto, não basta que o juiz faça apontamentos genéricos ou meras referências a normas penais, ao contrário, deve apresentar os elementos concretos que o fizeram chegar à conclusão exposta no
decisum
, sob pena de nulidade do ato judicial.

Todavia, conforme preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e como reiteradamente venho assentando, as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo indissolúvel, e não por capítulos, a fim de aferir a existência ou não de motivação concreta (
ex
vi do STJ – HC 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014).

Com isso, eventual deficiência argumentativa em algum item específico da sentença, como por exemplo na individualização da pena, deve ser examinada diante de todo o conjunto da r. sentença, pois é possível que, por meio da descrição fática e na enumeração das provas colhidas nas duas fases da persecução penal, extraiam-se elementos concretos possíveis de serem considerados.

In casu,
na segunda etapa penal, o magistrado sentenciante reconheceu em desfavor do apelante as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “
e
”, “
f
” e “
h
”, do Código Penal. Todavia,
deve ser afastada apenas a alínea “e” (contra descendente)
, pois a consideração dessa agravante para determinar a majoração da pena na etapa intermediária configura
bis in idem
, afinal, a condição de
ascendente da vítima
foi reconhecida na incidência da causa de aumento (art. 226, II, CP).

Por outro lado, ainda que, na segunda fase da dosimetria, a aplicação das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “
f
” e “
h
”, do Código Penal não tenha sido devidamente fundamentada, a análise da íntegra do édito condenatório não deixa dúvidas de que o apelante residia no mesmo imóvel que sua filha, ora vítima. Assim, evidencia-se que ele praticou o delito sexual prevalecendo-se das relações de convivência doméstica e de coabitação. Ademais, o crime foi cometido em desfavor da ofendida, que contava com apenas sete anos à época dos fatos, o que demonstra sua tenra idade e, consequentemente, sua maior vulnerabilidade física e psicológica.

E, mantida a circunstância agravante da alínea
f,
a sua incidência de forma concomitante com a causa de aumento do art. 226, inc. II, do Código Penal não caracteriza
bis in idem
, uma vez que o incremento da pena na segunda fase de individualização decorre da prevalência das relações domésticas e de coabitação e, na terceira etapa, da condição de genitor da ofendida, que exerce autoridade sobre ela, sendo, portanto, situações completamente diversas.

Nesse sentido, é a remansosa jurisprudência brasileira, como se verifica do seguinte precedente do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. VÍTIMA COM 9 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM NA UTILIZAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL - CP E DA MAJORANTE ESPECÍFICA DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 3.
Na presente situação, não há bis in idem na utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal, porquanto o incremento da pena na segunda fase foi em virtude da prevalência de relações domésticas no ambiente intrafamiliar e, na terceira fase, a incidência da majorante específica deu-se com fundamento na condição de padrasto da vítima, que, como se vê, são situações distintas
. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido”
(STJ - AgRg no HC: 760451 SC 2022/0237987-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023). Destaquei.

III –
DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
:

Em derradeiro, melhor sorte não assiste ao apelante quanto ao pedido de afastamento da continuidade delitiva.

Há de se ressaltar que
o
crime continuado
é
ficção jurídica benéfica, que causa a diminuição da pena do acusado, pois os delitos praticados passam a compor infração penal única. Tal instituto de política criminal somente se aplica quando demonstrado que
o
agente, mediante
mais de uma ação ou omissão
, praticou
dois ou mais crimes da mesma espécie
,
sendo os subsequentes considerados continuação do primeiro

em razão das condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

Para além disso, à luz da
teoria objetivo-subjetiva
, o crime continuado exige a
demonstração da unidade de desígnio ou relação de contexto entre as ações criminosas
, a fim de distinguir a benesse prevista pelo legislador das condutas que configuram reiteração criminosa, porquanto imperioso dar tratamento desigual entre o criminoso de ocasião e criminoso contumaz.

Sobre a temática, colaciona-se aresto da jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE CONTRABANDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. (...) . CRIME CONTINUADO ENTRE OS DELITOS DE CONTRABANDO. AUSÊNCIA DE REQUISITO TEMPORAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) IV - Crime continuado. Requisitos necessários à configuração.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que necessária a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)
. (...) Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 602.525/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020) – Destaquei.

Portanto, na hipótese versada,
inexistem
dúvidas de que os requisitos do art. 71 do Código Penal encontram-se devidamente aperfeiçoados
, porquanto a ofendida, ao ser inquirida em ambas as fases da
persecução penal, narrou que a tentativa de penetração anal aconteceu
duas vezes
e os demais atos libidinosos em, pelo menos, outras
duas oportunidades
. [Relatório de Mídias, ID 225572652].

Sobre o patamar de aumento da sanção, razão assiste à defesa para redução da majoração da pena adotada na decisão recorrida na fração máxima de 2/3 (dois terços). Isso porque, no crime continuado, considera-se o número de infrações praticadas, de acordo com o teor da Súmula no 659 do Superior Tribunal de Justiça, o que, na espécie, implicaria no aumento de 1/4 (um quarto),
verbis
:

“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três,
1/4 para quatro
, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.”
–

Súmula 659 do STJ

Com b
ase em tais considerações,
rejeita-se
o pedido de afastamento da continuidade delitiva e
acolho
a pretendida readequação da fração

relativa à incidência da regra do art. 71 do CP.

DA MATERIALIZAÇÃO DA NOVA PENA:

Frente à modificação realizada neste voto, passo à materialização da nova pena imposta ao apelante:

Na
primeira fase da dosimetria
, mantenho a pena base no mínimo legal, ou seja, em
08 (oito) anos de reclusão
.

No
segundo momento
, mantida a incidência das agravantes do art. 61, inc. II, alíneas
f
e
h
do CP e tendo o julgador singular adotado a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, fica a reprimenda intermediária em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Na
derradeira etapa
, mantida a causa de aumento do art. 226, inc. II, do Código Penal, acresce-se a sanção na fração de 1/2 (um meio), que fica fixada em
14 (catorze) anos de reclusão
.

E, reconhecida a continuidade delitiva (art. 71, CP), com o estabelecimento da fração de 1/4 (um quarto) de acréscimo, fica a pena final e definitiva do apelante em
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

No mais, permanecem inalterados os termos do édito condenatório ora objurgado.

PREQUESTIONAMENTO
:

No contexto das razões recursais, o apelante
JOSÉ DIRCEU CÂNDIDO DUARTE
prequestiona a matéria ora debatida e, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Por tudo quanto exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto
JOSÉ DIRCEU CÂNDIDO DUARTE
para tão somente afastar a majorante prevista no art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal e consequentemente readequar o aumento na segunda etapa penal, bem como estabelecer a fração de 1/4 (um quarto) de acréscimo quanto à continuidade delitiva, de modo que fica sua pena final e definitiva estabelecida em
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 217-A,
caput
c/c art. 61, inc. II, alíneas
f
e
h
c/c art. 226, inc. II, na forma do art. 71, todos do Código Penal
.

No mais, mantenho inalterados os termos da r. sentença proferida pelo d.
Juízo da Primeira Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.º
0008580-84.2010.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025